Tribunal: TJSP
Processo: 1000837-91.2022.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de consignação em pagamento c.c. obrigação de fazer e indenização por perdas e danos. Procedência parcial. Insurgência da ré. Hipótese em que os autores, alunos do curso de Medicina na universidade requerida, solicitaram dispensa de algumas disciplinas em virtude do aproveitamento das matérias já estudadas em suas anteriores graduações. Requerida que continuou efetuando as

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de consignação em pagamento c.c. obrigação de fazer e indenização por perdas e danos. Procedência parcial. Insurgência da ré. Hipótese em que os autores, alunos do curso de Medicina na universidade requerida, solicitaram dispensa de algumas disciplinas em virtude do aproveitamento das matérias já estudadas em suas anteriores graduações. Requerida que continuou efetuando as cobranças referentes às disciplinas, alegando que o reembolso poderia ser realizado posteriormente. Pedido de dispensa que ficou sob análise por período superior ao aceitável. Dano moral configurado. Situação enfrentada pela parte autora que ultrapassa o mero aborrecimento. Teoria do desvio produtivo. Fixação da indenização em R$ 20.000,00 pelo juízo de primeiro grau. Redução para R$ 10.000,00 que se mostra razoável diante do caso concreto. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.